Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007094-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende: a) da presença dos requisitos da tutela provisória; e b) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1o).

Estando a execução suficientemente garantida, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, enquanto pendente o seu exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANDRE GARCIA SALES, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002604-47.2019.8.11.0040,
indeferiu
a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- a decisão agravada, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução limitou-se a afirmar que estavam ausentes os pressupostos estabelecidos no art. 919, § 1o do CPC;

- as decisões judiciais, ainda que interlocutórias, precisam ser devidamente fundamentadas, enfrentado todos os argumentos e justificando os motivos que levaram àquela conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o do novo CPC;

- a decisão agravada apenas constou estarem ausentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, porém como se observa dos autos, além de demonstrada a presença dos requisitos referentes a tutela provisória e para fins de garantia da execução, houve a penhora de bem imóvel rural, conforme auto de penhora constante no id n. 26253663 e auto de avaliação constante no id. n. 26254394, ambos anexos à Execução n. 1002770-16.2018.8.11.0040, cuja avaliação constante realizada pelos oficiais de justiça avaliadores alcança o montante de R$ 10.727.816,00 (dez milhões setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezesseis reais) que, embora discordante da parte Agravada (id. n° 31229309 – Execução 1002770-16.2018), em sua impugnação ainda encontra a quantia de R$ 3.662.942,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mais do que suficiente a garantia da execução;

- o magistrado
a quo
tinha elementos para inferir que a avaliação do bem penhorado não poderia ser menor que a impugnação apresentada pelo Agravado, no entanto, preferiu fundamentar que “ainda não houve a avaliação do bem penhorado”, porém, no mínimo, o requisito da garantia da execução estava presente, de modo que, evidencia-se, assim, a falta de fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela sua ratificação.

A liminar recursal foi deferida para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos pelo recorrente.

Contrarrazões no id. 103427989. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Isso porque, para que se dê efeito suspensivo aos embargos de execução, exige-se (CPC, art. 919, § 1o): (I) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo); e (II) garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes.

No caso em exame, é de se notar que a execução subjacente aos Embargos se encontra garantida por penhora (id’s. 84937485 e 84937484 - Imóvel Rural de matrícula 34.368 do RGI de Sorriso/MT) o que, por si só, viabiliza a pretensão da embargante\agravante de suspensão do feito principal.

Nesse sentido, esta Corte já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, caput e § 1o do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A
teor do artigo 919, caput e § 1o do CPC, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão, como no caso em espécie
. (TJ-MT - AI: 10102838720208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – § 1o, DO ART. 739-A, DO CPC – UTILIZAÇÃO DOS BENS QUE GARANTEM O CONTRATO COMO GARANTIA DO JUÍZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, necessário o preenchimento concomitante de quatro requisitos, quais sejam: 1) requerimento do embargante, 2) fundamentos relevantes, 3) perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação e 4) garantia do Juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do § 1o, do art. 739-A, do CPC. Em que pese não tenha havido a penhora, depósito ou caução, tem-se que os próprios bens que constituem as garantias contratuais já bastam à segurança do Juízo, uma vez que suficientes a garantir a dívida executada
. (AI 10331/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) (TJ-MT - AI: 00103313920158110000 10331/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 919 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra prevista pelo Código de Processo Civil é no sentido de que os embargos à execução não tem efeito suspensivo, o qual é cabível desde que haja penhora, depósito ou caução idônea, e preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória, o que fora observado na espécie
. (TJ-MT - AI: 10011944520178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Quanto ao perigo na demora, entendo que este se afigura na medida em que eventuais atos constritivos a serem praticados representarão grande dano à atividade rural exercida pelo Recorrente, não se afigurando razoável permitir que tais atos sejam descabidos com relação ao valor efetivamente devido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar a liminar recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021